Tribunal: TJDFT
Processo: 0743156-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743156-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra respeitável decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu pedido para que o débito fiscal fosse recalculado com observância dos parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.216.078, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.747.790/DF. O agravante alega que a atualização do débito fiscal deve observar a Lei Complementar Distrital no 943/2018, a qual se aplica a todos os débitos vencidos e vincendos, sob pena de acarretar diferença significativa na cobrança e, consequentemente, afastar a sua exigibilidade. Aduz que o seu pedido não foi deduzido na forma de exceção de pré-executividade, bem como que, ainda que ele seja assim interpretado, não se faz necessária dilação probatória para a sua análise, por se tratar de discussão sobre o critério legal a ser aplicado na atualização, e não sobre sua forma de cálculo. Sustenta que a inexigibilidade do título é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Primeiramente, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que a pretensão do agravante visa a conferir eficácia retroativa à Lei Complementar Distrital no 943/2018, de modo a incidir sobre a atualização do débito fiscal em período anterior à sua vigência. Assim, em juízo perfunctório e tendo em conta a irretroatividade das leis, os novos critérios legais se aplicam apenas aos encargos da mora vencidos em momento posterior à vigência da lei, não servindo de fundamento para a revisão daqueles incidentes no período anterior. Relativamente à declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2°, da Lei Complementar Distrital no 435/2001, na Arguição de Inconstitucionalidade n.o 2016.00.2.031555-3, pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal, deve ser observado que esta se deu com efeitos ex nunc, conforme decidido em sede de embargos de declaração, de modo que, em princípio, permanece válida a atualização mediante incidência do INPC mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, até o marco temporal de 14/02/17. No que diz respeito ao REsp 1.747.790/DF, interposto contra o acórdão citado acima, convém assinalar que o eminente Ministro Benedito Gonçalves, em recente decisão proferida em 9/9/20, acolheu os embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra sua decisão monocrática anterior, com efeitos infringentes, para não conhecer daquele recurso especial. Ou seja, ao menos por ora, vige o que decidido pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal, de modo que a modulação dos efeitos da declaração incidental de inconstitucionalidade caracteriza obstáculo à presente postulação. Por outro lado, não está suficientemente caracterizado o perigo da demora, haja vista se tratar de execução fiscal ajuizada em 2001 e o agravante se qualificar como grande devedor, respondendo a “significativo número de execuções fiscais” (ID 57279135, dos autos de origem no 0030166-12.2001.8.07.0001). Neste caso, o prosseguimento dos atos expropriatórios referentes ao imóvel penhorado nos idos de 2006 (ID 43097399, pág. 27-34, dos autos de origem), notadamente o registro da penhora e a avaliação do bem, não caracteriza, por si só, risco de dano ao agravante, haja vista a possibilidade de compensação de eventual excesso de execução que venha a ser reconhecido, relativamente aos demais débitos que ostenta perante a Fazenda Pública. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator